Tribunal: TJDFT
Processo: 0733890-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo dúvida razoável, deve-se manter a absolvição, com base no princípio in dubio pro reo.

2. Recurso conhecido não provido.